Tribunal: STF
Processo: HC 164238
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INVIÁVEL A PRONTA ANÁLISE DO ATO APONTADO COMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O agravante não trouxe argumentação apta a infirmar a decisão monocrática.



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial.



    3. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. 



    4. Agravo regimental desprovido.